Tribunal: STF
Processo: HC 264709
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração no agravo regimental em habeas corpus. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Inadequação do writ como sucedâneo de revisão criminal. Pretensão de rediscussão do julgado. Embargos rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal que negou provimento a agravo regimental em habeas corpus, no qual se pretendia o reconhecimento de nulidades processuais e a absolvição do paciente, condenado por tráfico internacional de drogas e organização criminosa, sob alegações de ilicitude de provas digitais, cerceamento de defesa, quebra da cadeia de custódia, atipicidade da conduta e violação ao princípio do in dubio pro reo.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição ou obscuridade ao deixar de enfrentar teses defensivas de natureza constitucional; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão que não conheceu do habeas corpus por inadequação da via eleita.

    III. Razões de decidir

    3. O vício apto a justificar embargos de declaração somente se configura quando há omissão, contradição, obscuridade ou erro material em ponto relevante capaz de alterar o resultado do julgamento, nos termos do art. 1.022 do CPC .

    4. O acórdão embargado consignou expressamente a inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal e a impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório, além da ausência de flagrante ilegalidade, afastando a alegação de omissão .

    5. Reconhecido óbice processual ao conhecimento da impetração, não se exige enfrentamento exauriente das teses de mérito, sob pena de indevida análise de matéria incompatível com a via estreita do habeas corpus.

    6. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para formar seu convencimento, conforme jurisprudência consolidada do STF .

    7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, sendo inadequados quando revelam mero inconformismo com a conclusão adotada.

    IV. Dispositivo

    8. Embargos de declaração rejeitados.